Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700295-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LUSTOSA DE ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O recorrente acostou em ID 33980542-33980548 pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade de débitos lançados em fatura de cartão de crédito, decorrentes de fraude. Os argumentos trazidos já foram sopesados quando do exame do recurso, pelo que indefiro o pedido de reconsideração. Decorrido o prazo para o agravado, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. (e) Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito